Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. XINGAMENTOS E AMEAÇA A VIZINHO. COMPROVAÇÃO TESTEMUNHAL. PRÁTICA REITERADA.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que as autoras buscam tutela inibitória para que a ré se abstenha de proferir xingamentos e ameaças contra si, bem como compensação por danos morais em razão das agressões sofridas.

2. A liberdade de expressão não abrange xingamentos e ameaças, devendo a parte buscar meios lícitos para a solução de conflitos.

3. Em análise aos elementos dos autos, entende-se necessária a manutenção da condenação à compensação por danos morais tendo em vista a sistemática e persistente conduta da ré contra as autoras, em especial a segunda.

4. Recurso conhecido e desprovido.